Tribunal: TJMT
Processo: 1055454-75.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055454-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZENI PADILHA DE MORAES - CPF: 229.588.781-04 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDA PARCIALMENTE A PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1055454-75.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, §3º, IV, CC) - PARCIALMENTE ACOLHIDA - MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - CONSUMIDOR QUE UTILIZOU O CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS NO COMÉRCIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas é de três anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso IV do Código Civil.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito (RMC), por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação.

Não prospera a alegação de vício na contratação, máxime porque o consumidor utilizou o cartão de crédito para realizar compras no comércio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1055454-75.2019.8.11.0041

Apelação nº 1055454-75.2019.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Rozeni Padilha de Moraes

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Banco BMG S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Rozeni Padilha de Moraes
em face de
Banco BMG S.A.
, em razão de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para fixar a taxa de juros que incide sobre o contrato em 1,62% ao mês, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito, bem como para determinar restituição na forma simples, de valores pagos a maior, caso haja comprovação. Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na modalidade
pro rata
e determinou que cada parte arque com os honorários do próprio advogado.

Apelação
(Id. 50973475): Suscita, preliminarmente, prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que a pretensão da autora referente ao período entre 17.06.2009 até 26.11.2014 estaria prescrita, já que a ação foi ajuizada em 26.11.2019.

No mérito, defende a validade do negócio jurídico, porque afirma que a contratação restou comprovada, bem como a modalidade contratada.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque entende pela validade das cobranças realizadas a título de cartão de crédito consignado, porque afirma que a autora utilizou o cartão para realização de compras e saques.

Assevera a impossibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

Aduz pela ausência de danos materiais e morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 50973480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1055454-75.2019.8.11.0041

Apelação nº 1055454-75.2019.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Rozeni Padilha de Moraes

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral da advogada Monica Lopes de Mendonca, OAB-RJ 162292, pela apelante.

A senhora dispensa a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MONICA LOPES DE MENDONCA, OAB-RJ 162292.

Sim, dispenso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MONICA LOPES DE MENDONCA, OAB-RJ 162292.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O banco apelante suscita, preliminarmente, prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que a pretensão da autora referente ao período entre 17.06.2009 até 26.11.2014 estaria prescrita, já que a ação foi ajuizada em 26.11.2019.

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é de três anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso IV do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO.
ART. 206, § 3.º, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/02. Precedentes.

3. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório do processo e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas n°s 5 e 7/STJ.

5. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp 1647706/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Nessa linha, remanesce à autora o direito à restituição de valores pagos indevidamente no período de três anos antes do ajuizamento da ação.

No caso, a ação foi ajuizada em 26.11.2019 (Id. 50966176) e, portanto, entende-se pela possibilidade de cobrança de eventuais valores pagos indevidamente após 26.11.2016, porquanto os anteriores encontram-se prescritos.

Posto isso,
acolhe-se parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição
, para reconhecer a prescrição parcial da pretensão ao recebimento das quantias pagas em período anterior a 26.11.2016.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Apelação de

Banco BMG S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, que lhe move
Rozeni Padilha de Moraes,
para fixar a taxa de juros que incide sobre o contrato em 1,62% ao mês, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito, bem como para determinar restituição na forma simples, de valores pagos a maior, caso haja comprovação. Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na modalidade
pro rata
e determinou que cada parte arque com os honorários do próprio advogado.

Narra a autora que é funcionária pública do Estado e celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, em 2009. Afirma que posteriormente descobriu que os descontos eram realizados sob a denominação de “
cartão de crédito
”.

Alega que não teve a intenção de contratar empréstimo na modalidade de cartão de crédito, mas sim de empréstimo consignado.

Alega que foi informado, à época da contratação, que se tratava de empréstimo consignado, mas que, em verdade, tratava-se de cartão de crédito, com juros extorsivos, que levam a uma dívida impagável.

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a validade contratual e julgar improcedente a ação.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que a parte autora trouxe documentos que demostram os descontos efetuados pelo banco requerido em sua folha de pagamento (Id. 50966182 e seguintes).

O banco requerido, por sua vez, logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, por meio dos documentos colacionados aos autos, quais sejam, “
Termo de adesão”
firmado entre as partes (Id. 50973458 - Pág. 7), bem como extratos do cartão de crédito n° xxxx.xxxx.xxxx.7044, que demonstram a utilização do cartão para realização de compras no comércio local (Id. 50973458 - Pág. 50 e seguintes), documentos pessoais apresentados pela autora no momento da contratação e comprovante de residência (Id. 50973458).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - EVIDENTE SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA E A LANÇADA NO CONTRATO OBJETO DA LIDE – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONTRATANTE E PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS – MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – CONDENAÇÃO, DE OFÍCIO, DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A Jurisprudência dominante caminha no sentido de prescindibilidade da produção de prova grafotécnica em casos como este, em que não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que as assinaturas lançadas no Contrato objeto da lide foram feitas pela consumidora, já que visível a semelhança entre aquelas e as constantes nos seus documentos pessoais. 2-
Não há como acolher tese de erro quanto à contratação de cartão de crédito consignado, quando há provas robustas de que a consumidora utilizou sistematicamente o cartão para realizar compras no comércio e, inclusive, efetuou o pagamento de algumas faturas
. 3- Se a consumidora tinha ciência da legitimidade dos descontos, utilizou o cartão na modalidade de crédito, pagou faturas, e mesmo assim requereu, e logrou êxito, na suspensão liminar dos pagamentos, bem como pugnou fosse declarado inexigível o débito e o Banco Agravado condenado à restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral, alterou a verdade dos fatos e deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé” (TJMT, Ag. Int. 1044678-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVADO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
.
PROVA DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS DIVERSAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS
. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Recurso Cível, Nº 71009141714, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 17-07-2020, Publicação: 22-07-2020).

“PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO prejudicado, diante da análise do recurso e da inadmissibilidade da formulação do pedido no preâmbulo das próprias razões de Apelação – Pedido prejudicado. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada. APELAÇÃO -
CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
- Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais - Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável" - Alegação de não contratação/autorização, tendo sido induzida a erro – Contratação efetuada por telefone – Em que pese ser vedada expressamente a contratação de empréstimos consignados em benefícios previdenciários por meio de telefone, conforme artigo 3º, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16/05/2008, no caso, a Autora recebeu o BMG cheque, o endossou e o depositou – No verso do cheque constou a adesão à utilização de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em benefício - Valores dos saques disponibilizados à Autora –
Autora que utilizou o cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais - Vício alegado não configurado
- Consumidora que possui outros contratos de empréstimos consignados em vigência - Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Recurso da Banco provido, para julgar improcedente a ação e Prejudicado o Recurso da Autora. Recurso do Banco provido e Prejudicado o Recurso da Autora” (TJSP; Apelação Cível 1007557-51.2019.8.26.0003; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, foi realizada de forma regular.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, porquanto restou comprovada a regularidade da contratação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, condena-se a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

( MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O
( MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria, porque adoto o entendimento que se contratou com o cartão de credito e se foi observado rigorosamente, o contrato de cartão de crédito rigorosamente nem deveria existir.

O sistema entende que como precisa colocar dinheiro na praça, o cartão de credito facilita o crédito, contudo, isso não é o bastante.

Diz-se que o poder de endividamento é de 30% (trinta por cento), com uma vírgula. Que vírgula é essa? O cartão de crédito.

Diremos ao consumidor para que tenha educação financeira e não use o cartão de crédito, a não ser em caso de necessidade.

Após, do nada o crédito é colocado na conta do consumidor.

Essa situação para mim é inaceitável. Não sei se é o caso dos autos, mas na verdade não estou fazendo consignação com cartão de crédito, a instituição financeira disponibiliza o dinheiro e cobra juros, desde aquele momento. Esse é o entendimento que temos adotado na Câmara.

No caso em análise, parece-me diferente, porque houve a contratação, respeitou-se os limites, foi feito da forma de cartão de crédito e, por conseguinte, a devedora usou e abusou como alguém que recebe um cartão de crédito e pensa que não terá que pagar.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA -
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, assim como em vários outros análogos a este e submetidos ao Judiciário, a instituição financeira coloca à disposição do consumidor um montante que lhe é transferido por TED em conta de sua titularidade.

Todavia, essa não é a forma usual do cartão de crédito, em que não há o depósito do valor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para uso em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico.

Ocorre que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é superior à do empréstimo, o que justifica o interesse do Banco em oferecer essa modalidade de contrato. Por outro lado, não há vantagem para o consumidor, que recebe o dinheiro como se fosse empréstimo pessoal mas paga juros e encargos mais onerosos.

Além disso, o Decreto n. 3.008, de 25/11/2010,

no artigo 9º, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para

os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Essa questão também demonstra o interesse dos Bancos, pois podem recorrer a essa operação mesmo quando não há mais limite para empréstimo consignado.

Logo, houve vício d
e consentimento por parte da autora, já que a situação acima descrita a induziu a erro substancial e escusável, porquanto a forma de cobrança não foi explicada de maneira clara, precisa e adequada, o que fere os princípios da transparência e informação, bem como o art. 46 do CDC.

Essa conduta se amolda às hipóteses de prática comercial abusiva previstas nos incisos III e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, que assim preceituam:

Art. 39.

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

E o fato de o cartão ter sido utilizado não desnatura essa situação uma vez que não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregue ao consumidor produto diverso do que buscava, inclusive porque, como dito, não há evidências de que a autora foi informada sobre a forma de pagamento e a onerosidade da avença.

Ademais, conforme se vê das faturas juntadas na contestação, em 10 anos de contrato o cartão foi utilizado nessa função em pouquíssimas ocasiões (Id 50973458 - Págs. 50 e seguintes).

Dessa maneira, é preciso tutelar os interesses dos consumidores para que não sofram abuso de direito pelas instituições financeiras, que devem atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

A prática ora descrita é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para
empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que concerne aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(AREsp 1099613/MG)
, conforme apontado pelo autor, ou seja, de
2,08% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Precedente deste Tribunal: N.U 1026947-07.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE em 03/02/2020.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência do advogado Jose Arnaldo Martins de Sales, OAB-SP 405411, pelo agravante, o qual declinou da sustentação oral.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por
BANCO
BMG S. A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada por Rozeni Padilha de Moraes, para determinar que no
negócio
jurídico realizado entre as partes, referente ao cartão de crédito, os juros remuneratórios sejam de 1,62% ao mês, capitalizados mensalmente, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito.

Nas razões recursais, o Banco BMG S. A. argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição parcial do direito vindicado, posto que
o

crédito consignado fora contratado pela recorrida em 17.06.2009 e a demanda distribuída apenas em 26.11.2019, sendo por certo que a pretensão autoral deve
se
limitar ao período de 26.11.2014 até a presente data.

No mérito, requer, em síntese, a reforma da sentença para julgar

improcedente o pedido inicial, enfatizando que se trata de contrato legal de cartão de crédito, utilizado pela autora para compras e saques, consoante faturas juntadas aos autos.

A prejudicial de mérito de prescrição foi acolhida em parte, à unanimidade, para reconhecer a prescrição parcial da pretensão ao recebimento das quantias pagas em período anterior a 26.11.2016.

No mérito, o Relator, Exmo. Des. GUIOMAR
TEODORO
BORGES, deu provimento ao recurso para reformar a sentença, julgar improcedente
a
ação, porquanto restou comprovada a regularidade da contratação e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, todavia, a sua exigibilidade,
por
ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A 1º Vogal, Exma. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, acompanhou o relator.

O 2º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em voto divergente, negou provimento ao recurso.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do
CPC
aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor

quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Embora o banco requerido/apelante tenha apresentado cópia
do
Termo de Adesão para Empréstimo e Cartão de Crédito (Id. 50973458), tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou
o
desconto no benefício da parte requerente/apelada. Um fato que chama bastante atenção é a forma como crédito, oriundo do dito “saque”, realizado por meio do cartão
de
crédito, foi disponibilizado à parte autora.

Consta dos autos, que o valor “sacado” foi, em verdade, depositado na conta da parte autora, por meio de transferência eletrônica (TED), consoante assertiva do próprio banco/requerido.

Ora, não se pode deixar de reconhecer que este tipo de procedimento em nada se assemelha com a operação de saque, em que, normalmente, a pessoa se dirige a um caixa eletrônico, fazendo o uso do cartão bancário, e efetivamente realiza o saque, em dinheiro, do limite disponível, já que inexiste autorização para que terceiros (no caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o numerário em sua conta, via ted, como o fez.

O único elemento a apontar que o referido valor, creditado na conta corrente da autora tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do
cartão,
emitidas e juntadas pelo próprio banco.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que
a

autora tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, na conta dela
se
tratava de saque com Cartão de Crédito

Portanto, ficou evidenciado nos autos que o consumidor ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Logo, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito, que nem sabia da existência.

Analisando situação semelhante, este egrégio Tribunal de

Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO

CÍVEL

-

AÇÃO

DE

INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS

E

MATERIAIS

–

PRESCRIÇÃO – TRIENAL
DA
REPETIÇÃO

DE

INDÉBITO

–

ART.

206,

§

3º,

INCISO

IV

DO

CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS –
VALOR
ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
APENAS

PARA

RECONHECER

A

PRESCRIÇÃO

PARCIAL

.

Nos

casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, §
3º,
incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço
a
concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo
do
cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível
de
reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE
DIREITO

PRIVADO,

RUBENS

DE

OLIVEIRA

SANTOS

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL
DE
CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO -
ERRO
SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA

AOS
DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS

–

RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO.

1

–

Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de
transparência

e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado
à
época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo
de

distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado
e
recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12%
do
valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

CLARICE CLAUDINO

DA

SILVA,

Segunda

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao douto Relator,
mas
acompanho a divergência,
pelo desprovimento do recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), surgiu a nova sistemática de julgamento do artigo 942, nos casos em que o resultado do recurso não for unânime, impondo-se, assim, a convocação de julgadores outros para, em sessão subsequente, deliberar sobre a questão controvertida
.

Inicialmente, importa salientar que não há controvérsia quanto à prescrição referente ao período entre 17/06/2009 até 26/11/2016, porquanto, à unanimidade, restou acolhida parcialmente a prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição parcial da pretensão ao recebimento das quantias pagas em período anterior a 26.11.2016.

Resta como ponto controvertido a existência de vícios no contrato, já que a autora alega que foi induzida a erro e que o banco requerido não esclareceu os termos do pacto, bem como a legalidade das taxas de juros cobradas.

De um lado, o Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhado da Desa. Serly Marcondes Alves (1ª Vogal), deram provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entenderem que restou comprovada a regularidade da contratação, já que a autora, apesar de ter feito empréstimo na
modalidade Cartão de Crédito,
utilizou o aludido cartão para efetuar compras.

Divergindo do relator, o Eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (2º Vogal), negou provimento ao recurso do Banco BMG S/A, mantendo a sentença na íntegra, por entender que o fato de o cartão ter sido utilizado não desnatura essa situação uma vez que não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregue ao consumidor produto diverso do que buscava.

Embora em situações semelhantes tenha decidido pelo não reconhecimento da existência do vício de consentimento nesse tipo de contratação, em análise mais acurada da controvérsia, com ponderação de diversos casos análogos decididos neste Sodalício, na última sessão de julgamento da Terceira Câmara de Direito Privado ocorrida no dia 26/08/2020, manifestei-me no sentido de aderir ao entendimento majoritário daquele Órgão Colegiado, priorizando o princípio da transparência e da teoria da confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo induzido a erro.

Após análise do feito,
constata-se que a relação contratual entre a autora e o banco requerido é fato incontroverso. O Contrato entabulado entre os litigantes, ao que tudo indica, possui natureza híbrida, conjugando características de empréstimo consignado (que envolve pagamento em parcelas fixas), com desconto em folha de pagamento e cartão de crédito.

Resta como ponto controvertido a existência de vícios no contrato, já que a autora alega que foi induzida a erro e que o banco requerido não esclareceu os termos do pacto, bem como a legalidade das taxas de juros cobradas.

Apesar da
instituição financeira requerida ter logrado êxito em demonstrar a contratação, diante da apresentação do
“Termo de Adesão”
(ID. 50966189), fato que, aliás, a autora não nega, a discussão cinge-se em torno do tipo de contrato, já que esta alega ter contratado empréstimo na modalidade consignada com descontos em sua folha de pagamento, e não na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

É assente o entendimento nos Tribunais Pátrios, inclusive neste Tribunal, de que, nas hipóteses de lançamento de crédito em favor do contratante, decorrente do negócio jurídico questionado, sem que o consumidor tenha recebido e/ou efetuado a utilização do referido cartão de crédito para outros fins (compras e/ou pagamento de conta), caracterizada está a intenção de, na verdade, adquirir um empréstimo consignado, em que os juros são inferiores aos do saque do cartão de crédito.

A mais recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça, assim tem se posicionado,
in verbis
:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARATERIZADA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO CABÍVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.

A devolução entre o que foi pago e o efetivamente devido deve ser em dobro quando é evidente a má-fé identificada, observados os juros do empréstimo consignado.

A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A taxa de juros deve corresponder àquela aplicada para os créditos pessoais consignados para trabalhadores do setor público na época do contrato.”
(N.U 1036944-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – 1º APELO - DESPROVIDO - 2º APELO - PROVIDO.

Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019).

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro à autora, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização moral deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”
(N.U 1012570-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Ocorre que, no presente caso, a autora, além de ter utilizado o cartão para compras, realizou, entre o período de 1/06/2009 a 15/10/2019, nada mais nada menos que 19 (dezenove) saques, totalizando a quantia de R$ 21.277,78 (vinte e um mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), não cabendo, diante da hipótese delineada, a alegação de falha no cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

Ainda que o contrato pudesse gerar dubiedade, exsurgindo questionamentos se, à época da contratação, tais informações foram ou não prestadas à consumidora, o fato de a autora utilizar-se por diversas vezes de vantagem oferecida pelo cartão de crédito demonstra ao menos que, se não tinha ciência do negócio jurídico entabulado, passou a ter quando contratou essa modalidade de empréstimo por 19 (dezenove) vezes.

A utilização do cartão “como cartão”, para retirada de valores, tornam o aparente erro de vontade do início da relação entre as partes menos verossímil ou, no mínimo, o desconfigura por sua superação, pois agora a parte já era ciente de que possuía um cartão de crédito e efetivamente o utilizava como tal.

Portanto, resta comprovado nos autos que a parte autora tinha inequívoco conhecimento de que estava contratando serviço de cartão de crédito que disponibilizaria limite de saque, o qual seria pago, ao menos, o valor mínimo da fatura debitado em seu benefício.

Diante da narrativa, não há falar em conduta ilegal ou abusiva do banco, pois, apesar do contrato ter aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, o caso em questão apresenta realidade distinta de tantos outros já decididos neste Sodalício, em que resta evidente o vício de vontade da parte contratante que, mal informada, acredita estar realizando mero empréstimo consignado, e não tem ciência sequer da existência de um cartão expedido em seu nome.

Ante o exposto, acompanho o voto do Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, para
dar provimento ao recurso
, e julgar improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONV.)

Não quero polemizar,

mas porque consignado?

Trata-se de um contrato consignado. Se o banco queria fornecer um cartão de crédito que o fizesse fora deste contrato, e não se aproveitando de um consignado. Ainda mais se considerarmos que a consumidor é uma pessoa vulnerável.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

ACOLHIDA PARCIALMENTE A PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
1055454-75.2019.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

APELANTE:
Banco BMG SA

APELADO
: Rozeni Padilha de Moraes

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Mérito

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, assim como em vários outros análogos a este e submetidos ao Judiciário, a instituição financeira coloca à disposição do consumidor um montante que lhe é transferido por TED em conta de sua titularidade.

Todavia, essa não é a forma usual do cartão de crédito, em que não há o depósito do valor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para uso em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico.

Ocorre que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é superior à do empréstimo, o que justifica o interesse do Banco em oferecer essa modalidade de contrato. Por outro lado, não há vantagem para o consumidor, que recebe o dinheiro como se fosse empréstimo pessoal mas paga juros e encargos mais onerosos.

Além disso, o Decreto n. 3.008, de 25/11/2010,

no artigo 9º, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para

os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Essa questão também demonstra o interesse dos Bancos, pois podem recorrer a essa operação mesmo quando não há mais limite para empréstimo consignado.

Logo, houve vício de consentimento por parte da autora, já que a situação acima descrita a induziu a erro substancial e escusável, porquanto a forma de cobrança não foi explicada de maneira clara, precisa e adequada, o que fere os princípios da transparência e informação, bem como o art. 46 do CDC.

Essa conduta se amolda às hipóteses de prática comercial abusiva previstas nos incisos III e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, que assim preceituam:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

E o fato de o cartão ter sido utilizado não desnatura essa situação uma vez que não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregue ao consumidor produto diverso do que buscava, inclusive porque, como dito, não há evidências de que a autora foi informada sobre a forma de pagamento e a onerosidade da avença.

Ademais, conforme se vê das faturas juntadas na contestação, em 10 anos de contrato o cartão foi utilizado nessa função em pouquíssimas ocasiões (Id 50973458 - Págs. 50 e seguintes).

Dessa maneira, é preciso tutelar os interesses dos consumidores para que não sofram abuso de direito pelas instituições financeiras, que devem atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

A prática ora descrita é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que concerne aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG), conforme apontado pelo autor, ou seja, de 2,08% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Precedente deste Tribunal: N.U 1026947-07.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE em 03/02/2020.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020